Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711714-54.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MARIA TEREZINHA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 46384955): CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. EMISSÃO DE CHEQUES. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA AFETADA PELA FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOMENTADORA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO À CONSUMIDORA DE CHEQUE ILICITAMENTE EMITIDO. PROTESTO E ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. GÊNESE. FALHA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO DA CONTA. PREVENÇÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EMITENTE. CARCTERIZAÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, § 3o, II). FORTUITO INTERNO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. CREDIBILIDAE DA CONSUMIDORA. AFETAÇÃO. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DA DEMANDA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. RENOVAÇÃO. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO E VIGORANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A parte que, reiterando pedido de concessão do beneplácito de gratuidade de justiça que já restara acolhido no decorrer do trâmite processual, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento quanto ao ponto, se veiculado em apelo, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, inexistindo interesse apto a legitimar o reexame do que fora decidido a seu favor. 2. Formulados a causa de pedir e o pedido, a sentença que, enquadrando juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, conclui pela inexistência de lastro a amparar os pedidos declaratórios e condenatórios formulados na peça pórtico não descerra situação de julgamento citra ou extra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao Juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, empreendida resolução de improcedência, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo. 3. Imputando a consumidora ilegitimidade ao contrato de abertura de conta bancária em seu nome, com a consequente emissão de cheques, porquanto derivado de fraude, sustentando o banco a legitimidade da relação jurídica, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta no instrumento negocial, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, arts. 373, II, e 429, II). 4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo contratado e pelos efeitos dele oriundos, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479). 5. Soando incontroversa a subsistência de contratação de conta corrente de forma fraudulenta, a inércia do banco em adotar todas as medidas possíveis para prevenir que a vitimada pelo ilícito fosse afetada, permitindo, a invés, que cártula destacada de talonário de cheque que também emitira de forma indevida fosse sacada, devolvendo-a, contudo, ao ser-lhe apresentada, culminando com a lavratura de protesto e inscrição do nome da lesada em cadastro de inadimplentes, qualificando e otimizando a falha em que incidira, determina a afirmação de inexistência de relação jurídica a enlaçar a instituição financeira à consumidora lesada e a contemplação da afetada com compensação pecuniária decorrente dos danos morais que sofrera. 6. Constatada a ilegitimidade da entabulação de contrato de abertura de conta corrente por ter emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve a consumidora afetada pela falha ser compensada pelos efeitos que experimentara, notadamente quando emitido talonário de cheque em razão do negócio, resultando na devolução de cártula, pelo próprio banco, dele destacada, com a subsequente cobrança de débito inexistente e a anotação do nome da lesada em cadastro de inadimplentes, vulnerando sua intangibilidade pessoal e afetando sua credibilidade, sujeitando-a, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade da ofendida, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. 8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático. 9. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, lesionado gravemente a alcançada pelo ato ilícito que protagonizara, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento ou amesquinhamento da compensação devida à lesionada pelo ilícito que a vitimara, inclusive porque, se a condenação lhe ensejará agravamento financeiro, compreende-se como inerente à compensação que deve fomentar e à reprimenda que deve sofrer, não podendo, contudo, encerrar instrumento de incremento desmensurado da situação financeira da lesada em razão do potencial econômico do lesante, devendo a mensuração, podendo, ser governada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 10. Emergindo a condenação de ilícito originário da responsabilidade extracontratual, a correção monetária da compensação assegurada ante os danos morais havidos somente flui a partir do momento do arbitramento levado a efeito, pois mensurada em valor coadunado com o momento em que materializada (STJ, Súmula 362). 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.197.929/PR – Tema 466), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014